Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM 2010. AUSÊNCIA DE DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida no mandado de segurança, que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição dos créditos tributários consolidados nas CDAs 50133465381, 50126194041, 50126194050, 50133465365, 50133465373, 50120329891, 50120390302, 50112020143, 50102524297, 50102352062 e 50101109261. 1.1. Nesta sede recursal, o ente público impetrado pede a reforma da sentença a fim de afastar a prescrição das CDAs referentes à Execução Fiscal n. 0069182-13.2010.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição dos créditos tributários consolidados nas CDAs especificadas no bojo da execução fiscal n. 0069182-13.2010.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Ainda, o parágrafo único do referido dispositivo preceitua que a prescrição se interrompe: “I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (...)”. 3.1. Nada obstante a distribuição da execução fiscal dentro do quinquênio legal (em 17/09/2010), a análise dos documentos apresentados denota que em 8/10/2018 os autos do feito executivo foram encaminhados para digitalização (primeira movimentação processual), após o que apenas em 05/07/2022 foi certificado o encerramento do procedimento de verificação de conformidade do processo eletrônico (segunda e última movimentação processual), sem que a Fazenda Pública tenha empreendido qualquer esforço neste intervalo para efetivar a execução fiscal, sequer reiterou seu pedido para concretizar a citação. 3.2. Até o momento da impetração do mandado de segurança, em 27/08/2024, não foi proferido despacho determinando a citação, e, portanto, não configurada causa interruptiva da prescrição ordinária. 3.3. Muito embora o impetrado invoque a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, no caso, tal aplicação não se mostra viável, pois à mora do Poder Judiciário se soma a desídia do exequente. 3.4. A observância ao princípio da cooperação não resulta na transferência de deveres das partes ao Judiciário, de modo que a demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não isenta o exequente de sua tarefa referente ao impulsionamento do feito, haja vista ser o maior interessado na satisfação da obrigação. 3.5. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito e funciona como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica. 3.6. No caso em apreço, verificou-se uma inércia prolongada do ente credor, sendo que a pretensão de cobrança do débito após mais de 14 anos da distribuição da execução fiscal, sem qualquer tentativa de citação do devedor, viola o princípio da segurança jurídica, ante a patente prescrição do crédito tributário consolidado nas CDAs.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido. 4.1. Tese de julgamento: “Impõe-se o reconhecimento da prescrição das CDAs que embasam a execução fiscal, porquanto não interrompida a prescrição pelo despacho que determina a citação, fato atribuível não apenas à demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, mas também à desídia do ente credor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 174 do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0060773-77.2012.8.07.0015, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; TJDFT 0004712-30.2001.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.